Tribunal: TJMT
Processo: 1014663-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014663-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), DHIMY DHASSAYE MENESES MOTA - CPF: 039.341.091-95 (AGRAVANTE), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - CPF: 484.317.961-20 (ADVOGADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPUGNAÇÃO DO AGRAVADO REJEITADA. PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014663-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DHIMY DHASSAYE MENESES MOTA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
IMPUGNAÇÃO DO AGRAVADO REJEITADA
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência dessa prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a Ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014663-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DHIMY DHASSAYE MENESES MOTA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014663-22.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que não foi constituído em mora porque não foi notificado, visto que a correspondência foi devolvida pelo motivo “desconhecido”.

Aduz que o veículo foi apreendido no endereço fornecido no contrato, conforme constou da certidão do oficial de justiça.

Argumenta que a comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Justiça gratuita e efeito suspensivo deferidos no Id. 98677495.

Na contraminuta o agravado se insurge contra o deferimento da gratuidade ao agravante. No mérito, assinala que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço que consta no contrato, e portanto, se não houve a efetiva notificação seria por responsabilidade do agravante por não informar o endereço corretamente (Id. 100909994).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014663-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DHIMY DHASSAYE MENESES MOTA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravado impugnou o deferimento da justiça gratuita ao agravante.

Consoante firmado no item 1 da Edição n. 150 do Jurisprudência em Tese do STJ, “
é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
” (EDcl no REsp 1803554/CE).

E no item 10 da Edição n. 149 ficou estabelecido que a “
afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
” (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

Neste caso, a documentação anexada no processo mostra que ele recebe em média R$ 1.890,00 mensais, o que comprova a precariedade arguida.

Indefiro o pedido do agravado
.

O artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039-DF).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora

e, se não encontrá-la, realizar o protesto do título com a intimação por edital.

No caso concreto, embora na correspondência tenha constado corretamente o endereço registrado na avença, não foi entregue pelo Correio pelo motivo “Desconhecido” (Id. 98040982, pág. 60), em seguida foi efetuado o protesto por edital.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Nesse sentido:

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência,
sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

“
Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.

(...)

Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.” (STJ - REsp: 1935780/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/05/2021 - grifei)

E ainda:

REsp 1912946;

AREsp 1741961;

AgRg 357.407/RS;

AgRg no AREsp 520179/RS;

AgInt no AREsp 889.096/PR;

AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1018387-05.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

E também:

AI 1004571-53.2019.8.11.0000;

AI 1005755-78.2018.8.11.0000;

AI 1004409-58.2019.8.11.0000;

AI 1001061-32.2019.8.11.0000;

AI 1017555-35.2020.8.11.0000;

AI 1008347-27.2020.8.11.0000.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que, portanto, pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. (...) III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. (...)
(STJ - REsp: 1584614 CE 2016/0031697-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2018)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para atribuir o efeito translativo e, com isso,
extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Determino a restituição do automóvel à agravante e, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), com incidência d
a multa prevista no art. 3o, §6o, do Dec-Lei n. 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem, bem como
a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021